Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-22.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO MAJORADO. REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. DELITO COMETIDO ENQUANTO O RÉU USUFRUÍA DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência no art. 155, caput e § 1o, do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (i) verificar se há suficiência de provas para a condenação; (ii) avaliar o acerto da sentença quanto a valoração negativa da culpabilidade; (iii) analisar a proporcionalidade da exasperação da pena-base; (iv) examinar a proporcionalidade da fração adotada na sentença para exasperar a pena intermediária em virtude da multirreincidência; (v) aferir a proporcionalidade da pena pecuniária em relação à sanção corporal; (vi) perquirir a possibilidade de fixação do regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Estando a autoria positivada nas versões da vítima e dos policiais, bem assim no fato de haver o agente sido pilhado em flagrante na posse da coisa subtraída, logo após o evento, incabível qualquer dúvida a respeito do crime de furto imputado.
4. Não há como se desconsiderar a maior reprovabilidade da conduta do agente que, em benefício da progressão de regime ou em liberdade provisória, comete outro crime. Tal forma de agir demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização, permitindo a valoração negativa da culpabilidade.
5. A jurisprudência dominante entende como adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre a pena mínima e a máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
6. De acordo com a jurisprudência majoritária, na segunda fase da dosimetria, é possível adotar fração superior a 1/6 para aumento de pena em virtude da multirreincidência. 6.1. Possuindo o réu 4 condenações anteriores aptas a caracterizar a reincidência, possível o recrudescimento da sanção em 1/2. Precedentes do STJ.
7. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade aplicada.
8. Ainda que a pena privativa de liberdade seja estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a multirreincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis impõem regime mais severo, no caso, o fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 39, §§ 2o e 3o, 59, 155, caput e § 1o; CPP, art. 386, inciso VII;
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 269, STJ; TJDFT, Acórdão no 1845349, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1837870, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 25.03.2024; STJ, AgRg no REsp no 2.079.857/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC no 854.821/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 26.02.2024; TJDFT, Acórdão no 1736450, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 27.07.2023; TJDFT, Acórdão no 1729179, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13.07.2023; TJDFT, Acórdão no 1706514, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 25.05.2023; TJDFT, Acórdão no 1903435, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 08.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1921350, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 12.09.2024; STJ, HC no 902.471/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no HC no 405.543/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 21.11.2017; STJ, AgRg no HC no 800.468/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 28.02.2023; TJDFT, Acórdão no 1870225, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 29.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1855881, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 02.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1832675, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 14.03.2024.